Tribunal: STF
Processo: Rcl 55189
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1.	 Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Francisco Sá/MG e pelo prefeito municipal, em face de acórdãos do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, na Consulta nº 838.330 e na Prestação de Contas do Executivo municipal nº 1.104.397, mediante os quais teria sido contrariada decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na ADI nº 2.238/DF. 

2.	Em 25/09/2022, neguei seguimento à reclamação por entender que esta não se volta contra ato administrativo que tenha revelado contrariedade a enunciado de Súmula Vinculante desta Corte.
 
3.	Pela Petição STF nº 77.094/2022, os reclamantes opuseram embargos de declaração, alegando omissão e contradição na decisão recorrida, quanto às razões e precedentes pronunciados sobre a matéria de fundo.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
4.	Considerando o nítido caráter infringente da fundamentação e do pedido recursal, recebo os embargos de declaração como agravo regimental, por aplicação do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil, c/c art. 317, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
 
5.	Intimem-se as partes recorrentes para, querendo, complementarem as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 317, § 1º, do RISTF, e do art. 1.021, § 1º, do CPC, no prazo previsto de 5 (cinco) dias.
 
 
6.	Reautue-se o presente recurso como agravo regimental.

Publique-se.

Brasília, 4 de outubro de 2022.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator